Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Contrato antigo não adaptado. Tratamento Mieloma múltiplo Fornecimento de medicamento. Revlimid (Lenalidonmida). Indispensável. Negativa de cobertura. abusividade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré autorize e custeie, o fornecimento do medicamento REVLIMID, conforme relatório médico, bem como a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento medicamentoso oncológico ao autor, idoso e beneficiário do contrato antigo não adaptado da ré.
III. Razões de decidir
3. É cediço o entendimento de que aos contratos pactuados antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e que não foram adaptados ao novo regramento legal prevalece as disposições contratuais, por força da autonomia da vontade. Todavia, independente de quando o contrato fora firmado, os abusos e excessos das cláusulas perpassam, senão pelo crivo da legislação consumerista, ao menos pela incidência, como os demais contratos, do corolário da boa-fé e função social do contrato previstos no Código Civil. Precedentes.
4. No caso, o apelado juntou aos autos a Tabela Geral de Atendimento que rege o contrato assistencial não adaptado em questão, na qual consta não somente o tratamento para a enfermidade que lhe acomete como também expressamente prevê a cobertura de “terapia medicamentosa em oncologia”, sem qualquer ressalva quanto ao ambiente de administração do fármaco.
5. Logo, não se justifica a negativa securitária baseada em cláusula contratual, elaborada em 1997, de exclusão de cobertura de tratamentos medicamentosos domiciliares em geral, sob pena de a seguradora tornar impraticável a realização do plano de saúde, vis-à-vis as práticas e inovações médicas, e substitui-se ao médico, que é o profissional habilitado.
6. Além disso, o medicamento prescrito teve sua eficácia e segurança analisadas pelas agências reguladoras (ANS e ANVISA), inclusive com avaliação de estudos randomizados, e, ao que consta, a prescrição médica juntada aos autos está condizente à indicação de realização da cirurgia e se direciona à situação clínica com risco de dano progressivo e irreparável ao apelada, não se tratando de hipótese off label ou experimental.
7. Não fosse o bastante, o ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o “acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo” como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. II, do Estatuto da Pessoa com Câncer.
8.Para uma compreensão justa e racional, o deslinde da lide atrai os corolários previstos no art. 421, caput e art. 422 do Código Civil, sendo possível ao plano de saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível da ré conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II. CC, art. 421 e art. 422. Lei n. 9.656/1998, art. 10, § 2o, e art. 35. Lei n. 14.238/21. Lei n. 12.842/13.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 123; STF, RE 948634/RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/10/2020; STF, ADI 1931, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 07/02/2018.
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.774.203/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.954.974/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/12/2021.
TJDFT, APC 0718177-30.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/4/2023; TJDFT, APC 0729612-30.2024.8.07.0001, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025; TJDFT, APC 0716736-14.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 30/11/2022; TJDFT, APC 2015.01.1.134245-7, Rel. Desembargadora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/8/2017.